Tribunal: TJDFT
Processo: 0016331-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ESCRITÓRIO INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE CLIENTELA. DEVER DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA APLICAR O §2° DO ART. 85 DO CPC.
1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes.
2. Não configura cerceamento de defesa a revogação de decisão anterior de produção de provas quando a parte não formula pedido de provas e interpõe recurso de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a dilação probatória.
3. Não há dever de exclusividade de advogado que possui relação jurídica com escritório individual e cujos critérios da contratação não foram estabelecidos, não podendo presumir a exclusividade em sua atuação profissional.
4. O desvio de clientela deve ser demonstrado pela parte que alega, não sendo suficiente a juntada de contratos firmados pelo advogado/réu, sem a participação do autor.
5. Configura ônus processual do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do Art. 373, inciso I, do CPC.
6. Considerando que não houve condenação e as partes não lograram proveito econômico em razão da demanda, devem os honorários advocatícios serem fixados de acordo com o valor da causa, que não resulta em verba ínfima e nem inestimável, guardando proporção com a obrigação discutida. Honorários de 10% sobre o valor da causa, majorados pela sucumbência recursal para 11% do valor da causa.
7. Apelação do Autor conhecida e improvida. Recurso adesivo conhecido e provido.